Tribunal: TJDFT
Processo: 0701014-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701014-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RAIMUNDO MARTINS REPRESENTANTE: MARIA SANTIAGO MARTINS D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Tendo em vista a expiração do prazo, em 30/07/2019, dos poderes conferidos por meio do substabelecimento (ID 13724858) ao advogado Dr. Marcelo Augusto Ferreira Brandão, o qual, por sua vez substabelece poderes ao advogado Dr. Luiz Henrique Vieira (ID 13729909), signatário do agravo de instrumento, verifico deficiência na cadeia de representação processual. Dessa forma, determino a regularização da representação processual do agravante/réu, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, nos termos dos artigos 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 28 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator